Tribunal: TCU
Processo: 043.456/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta formulada a respeito da possibilidade de pagamento de auxílio-saúde, mediante reembolso, a agentes públicos que participam de plano de saúde de autogestão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Superior Tribunal Militar a respeito da possibilidade de pagamento de auxílio-saúde, mediante reembolso, a agentes públicos que fazem parte de plano de saúde de autogestão, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, inciso XVII e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso V, e 264 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta; 9.2. responder ao consulente que: 9.2.1. cabe à Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, eleger o meio pelo qual proporcionará assistência à saúde do servidor público, ativo ou inativo, e de sua família, considerando os limites estipulados no art. 230 da Lei 8.112/1990 e os critérios de oportunidade e conveniência; 9.2.2. o auxílio-saúde se destina a reembolso parcial das despesas de beneficiários com planos ou seguros privados de assistência à saúde, estando o ressarcimento limitado ao total dessas despesas, consoante o disposto no art. 230, caput e § 5o, da Lei 8.112/1990; 9.2.3. compete aos órgãos e às entidades da Administração Pública a regulamentação da prestação de assistência suplementar de saúde dos servidores a eles vinculados, inclusive, se for o caso, da prestação de auxílio-saúde (a exemplo das condições, dos requisitos e das questões operacionais), desde que respeitados os limites legais, em razão do poder regulamentar conferido no art. 230, caput in fine , da Lei 8.112/1990; 9.2.4. os órgãos e as entidades que possuam planos de saúde próprios ou de autogestão (por prestação direta, convênio ou contrato) custeados em parte pela União não devem pagar auxílio-saúde, mediante reembolso, aos beneficiários daqueles planos, sob pena de acarretar dupla ou múltipla onerosidade para o orçamento federal, exceto nos casos em que restar devidamente comprovado que o acúmulo de duas ou mais das alternativas suplementares previstas no art. 230 da Lei 8.112/1990 não gera sobreposição de coberturas assistenciais. 9.3. informar o Superior Tribunal Militar e o Conselho Nacional de Justiça acerca desta deliberação; 9.4. arquivar os autos.